Tribunal: TJDFT
Processo: 0747510-74.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0747510-74.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIACAO TRANSPIAUI SAO RAIMUNDENSE LTDA RECORRIDO: JANILSON COIMBRA DE OLIVEIRA, JAQUELINE FERREIRA DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de recurso (ID 77051504) interposto pelo réu contra a sentença (ID 77051496) proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida a pagar aos autores a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo metade para cada, a título de danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros desde a publicação da sentença. Contrarrazões no ID 77051659. DECIDO. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. Sabe-se que a admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95), e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 71, inciso I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, ficando ressalvada os casos de benefício da gratuidade de justiça. No caso, ao interpor recurso inominado, a parte recorrente apresentou pedido de gratuidade de justiça. Contudo, não juntou nenhum documento comprobatório de sua condição econômico-financeira a fim de embasar o pleito. Em razão disso, o despacho de ID. 77247959 consignou que os documentos para comprovar a hipossuficiência do recorrente deveriam ser apresentados ou recolhido o preparo e as custas processuais no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. O despacho foi disponibilizado no DJe em 14/10/2025 e publicado no primeiro dia útil subsequente (ID 77390985). Assim, o prazo deferido para apresentação dos documentos quanto à hipossuficiência financeira ou para comprovação do recolhimento do preparo e custas processuais se encerrou em 17 de outubro de 2025, sem qualquer manifestação do recorrente (ID 77538120), razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em razão de sua deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, em razão de sua deserção (art. 932, inciso III, do CPC e art. 31, §1o do RITR). Condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Intimem-se. Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito